Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701473-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. AVALIAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO POR MÉTODO DIVERSO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. ERRO OU DOLO NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor e homologou o valor de avaliação dos imóveis. 2. Não prospera a alegação de ausência de fundamentação se o magistrado elucidou com clareza os motivos pelos quais rejeitou a impugnação do executado, transcrevendo os trechos da perícia técnica que motivou o seu convencimento e, ao final, concluiu que o método involutivo “além de ser equivocadamente aplicado pelos assistentes técnicos do devedor, baseia-se em dados subjetivos e não seria recomendado para a avaliação dos imóveis objeto da lide”. 3. O método comparativo utilizado pelo perito judicial está devidamente fundamentado em normas técnicas da ABNT, esclarecendo acerca do valor de mercado dos imóveis avaliados. O laudo produzido unilateralmente pelo executado, com critérios e método reputados mais convenientes por ele, não é apto a afastar a idoneidade do laudo elaborado pelo perito judicial. 4. O agravante-executado sustenta que o valor dos imóveis penhorados é superior ao apontado pelo laudo do perito judicial e apresenta novo laudo do seu assistente técnico no qual foi utilizando o método involutivo. No entanto, não comprovou nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, art. 873, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 873, inciso III, 480, caput, e 927, inciso III, sustentando, em ligeira síntese, que o laudo confeccionado pelo perito judicial não observou as normas técnicas exigíveis à espécie (ABNT-NBR). Argumenta, também, que se equivocou o louvado ao empregar o método comparativo, o que redundou em disparidade entre os valores por ele consignados e os apontados pelo assistente técnico e deu ensejo à fundada dúvida quanto à avaliação dos bens, autorizando a realização de nova perícia. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto ao alegado malferimento aos artigos 873, inciso III, 480, caput, e 927, inciso III, todos do CPC, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a de que “O método comparativo utilizado pelo perito judicial foi devidamente fundamentado, de acordo com as normas técnicas da ABNT, esclarecendo acerca do valor de mercado dos imóveis avaliados (...). Apontou, inclusive, as razões que levaram à diferença entre os valores apresentados pelo perito judicial e o assistente técnico (...)” (ID 18070233). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JUSTEZA DA INDENIZAÇÃO. INQUINAÇÃO DA METODOLOGIA E DOS CRITÉRIOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA INSUSCETÍVEL DE LEVANTAMENTO. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. 1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. (...) 2. Quanto à suposta exorbitância do valor fixado a título de indenização pela desapropriação, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No que se refere à indenização, compulsando-se os autos e confrontando-se a avaliação do assistente técnico com os laudos periciais juntados, verifica-se que não há motivos para irresignação com relação ao valor fixado em sentença. O perito judicial apurou corretamente o valor devido a título de indenização pela área objeto da presente ação de desapropriação, a partir de pesquisa de mercado e com aplicação de normas técnicas para avaliação de imóveis. A argumentação lançada pela expropriante e pelo seu assistente técnico para afastar a conclusão do perito judicial não pode ser acolhida. Os elementos colhidos pelo expert denotam que o seu trabalho se coaduna com a realidade local e a avaliação realizada foi devidamente justificada, tendo o perito judicial apurado o valor do imóvel pelo 'Método Comparativo Direto de Dados de Mercado', em conformidade com a Norma Básica para Perícias de Engenharia do IBAPE/SP'. (...) Assim, a despeito da insurgência da expropriante, tem-se que o laudo judicial foi baseado em métodos adequados de apuração do valor da justa indenização, inexistindo qualquer fator desabonador da prova pericial produzida. Além disso, o perito foi indicado com base na confiança do juízo singular e as partes não demonstraram quaisquer fatores que pudessem ensejar sua substituição. Em realidade, a expropriante se insurge contra o valor apurado pelo perito judicial essencialmente porque foi diverso daquele que seus próprios técnicos haviam apurado. Contudo, deve ser conferida maior credibilidade à prova pericial, que é desinteressada e goza da presunção de imparcialidade. Portanto, nada há que se reparar quanto ao valor indenizatório fixado pela r. sentença". 3. Com efeito, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o acerto da prova pericial produzida, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. (...). 8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (AREsp 1673525/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/10/2020) (g.n) No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029